Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-81.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014470-81.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI CRISTINO FERREIRA - CPF: 007.376.751-44 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado do autor, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco reclamado não foram especificamente impugnados e comprovavam a existência da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado ao afirmar que não houve impugnação específica dos documentos apresentados pelo banco reclamado, quando na verdade o embargante teria questionado diretamente a ausência de prova da contratação do débito objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o acolhimento de embargos declaratórios para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado partiu da premissa fática equivocada de que não houve impugnação específica dos documentos apresentados pela parte reclamada, quando na verdade a impugnação foi realizada de forma clara e específica, questionando a validade dos documentos e negando a contratação e utilização do cartão de crédito.

5. A verificação da autenticidade da contratação eletrônica, especialmente quando envolve validação biométrica facial e possível fraude, demanda conhecimentos técnicos específicos incompatíveis com os princípios da simplicidade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para retificar integralmente o acórdão embargado, reconhecendo de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A premissa fática equivocada constitui erro de fato passível de correção mediante embargos de declaração. 2. A impugnação específica à autenticidade de documentos que comprovam contratação eletrônica com validação biométrica exige perícia técnica complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 51; CPC,
arts
. 411, III, 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/10/2015; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1014470
-
81
.
2024
.
8
.
11
.
0006

Embargante
: DAVI CRISTINO FERREIRA

Embargado
: ITAU UNIBANCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

DAVI CRISTINO FERREIRA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 320456898) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 319361355). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória ao afirmar que não houve impugnação específica dos documentos apresentados pelo banco reclamado, quando na verdade o embargante questionou diretamente a ausência de prova da contratação do débito objeto da demanda, apontando expressamente que os documentos juntados não comprovam a contratação do cartão de crédito, nem seu recebimento pelo embargante.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi
contraditória
, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada,
o qual será analisado por esta desta decisão.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado partiu da premissa fática equivocada de que não houve impugnação específica dos documentos apresentados pela parte reclamada, quando afirmou que
"Os documentos unilaterais se não forem especificamente impugnados podem ser considerados autênticos conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC".

Contudo, analisando os autos, constata-se que a parte embargante apresentou impugnação específica à contestação (ID
/PJe2
305637383), na qual questionou expressamente a validade dos documentos apresentados pelo banco reclamado, afirmando que:

"O AUTOR NEGA QUE TENHA CONTRATADO SUPOSTO CARTÃO N 4393540820861054 - REFERENTE O EXTRATO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO O AUTOR DESCONHECE E NEGA A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD BEM COMO NÃO RENEGOCIOU NENHUM PAGAMENTO DE FATURA"

"QUANTO AOS DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO SELFIE FORAM SOMENTE PARA ABERTURA DE CONTA COMO CONFESSADO NA INICIAL"

"O AUTOR NEGA A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO BEM COMO NÃO REALIZOU NENHUM PAGAMENTO DE FATURA BEM COMO SEQUER FOI JUNTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO"

"O AUTOR NEGA QUE TENHA SOLICITADO RECEBIDO DESBLOQUEADO E UTILIZADO SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA BEM COMO SEQUER FOI JUNTADO AR DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO AUTOR"

"VALE RESSALTAR QUE QUANTO A SUPOSTA FATURA EM CONTESTAÇÃO O AUTOR DESCONHECE BEM COMO O ENDEREÇO QUE CONSTA É DIVERGENTE COM O ENDEREÇO DO AUTOR"

Além disso, a parte embargante também impugnou especificamente as telas sistêmicas apresentadas pelo banco reclamado, afirmando que:

"
Verifica-se
que fora apresentado apenas print de tela de forma unilateral. Assim, a reclamada não trouxe qualquer documentação que comprovasse suas alegações, apenas documentações manipuladas por conveniência e meros prints de tela, o que inviabiliza a análise por não serem documentos que constem autenticidade e comprove a suposta contratação alegada. Há apenas telas unilaterais que facilmente podem ser preenchidas, não podendo levar em conta como prova robusta."

Portanto, resta evidente que o acórdão embargado partiu da premissa fática equivocada de que não houve impugnação específica dos documentos apresentados pela parte reclamada, quando, na verdade, a impugnação foi realizada de forma clara e específica.

Esta premissa fática equivocada foi determinante para a conclusão do julgado, uma vez que o acórdão considerou que os documentos unilaterais apresentados pelo banco reclamado poderiam ser considerados autênticos pela ausência de impugnação específica, o que não corresponde à realidade dos autos.

Assim, reconhecida a premissa fática equivocada, o acórdão embargado deve ser integralmente retificado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para

retificar integralmente o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

---

"
VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante nega veementemente a contratação do cartão de crédito e do crediário, enquanto a parte reclamada apresenta documentos que supostamente comprovariam a existência da relação jurídica, incluindo selfies para validação biométrica.

Diante da impugnação específica quanto à autenticidade da contratação e da necessidade de verificar se houve ou não fraude na utilização dos dados pessoais do autor, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica especializada para apurar se o crédito negativado efetivamente pertence à parte reclamante.

A verificação da autenticidade da contratação eletrônica, especialmente quando envolve validação biométrica facial e possível fraude, demanda conhecimentos técnicos específicos incompatíveis com os princípios da simplicidade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais.

Portanto, considerando a necessidade de perícia técnica complexa para a adequada solução da controvérsia, reconheço de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

---

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025